Tribunal: TJDFT
Processo: 0734133-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO O apelado arguiu a intempestividade recursal (ID. 49768097). Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a recorrente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a alegação de não conhecimento de sua apelação. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12